Tribunal: TJSP
Processo: 1000787-03.2018.8.26.0286
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481 DO C. STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, ainda que em recuperação judicial, é necessária prova de fato que indique a impossibilidade de arcar

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481 DO C. STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, ainda que em recuperação judicial, é necessária prova de fato que indique a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.